Tribunal: TJDFT
Processo: 0006851-97.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0006851-97.2016.8.07.0010 AGRAVANTE: MANOEL MACEDO GONCALVES AGRAVADOS: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., CLEIDIANE DA SILVA RAIMUNDO, ELIANE RODRIGUES DA SILVA DESPACHO MANOEL MACEDO GONÇALVES se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido para que as publicações referentes à parte agravada Brasil Veículos Cia de Seguros e Mapfre Seguros Gerais S.A sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF n. 23.355, nada a prover, tendo em vista que já apreciado na decisão de id. 17793439. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026